Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos acostados no ID: 36790161. O SINDIRETA concordou com os valores e requereu a expedição das ordens de pagamento (ID: 37120057). O DF postulou a prorrogação do prazo para conferência dos cálculos (ID: 37598968). Defiro o pedido de prorrogação de prazo requerido pelo DF. Ressalto que, em razão da isonomia, o SINDIRETA terá direito à aludida prorrogação em futura manifestação. Brasília, 8 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador